Tribunal: STF
Processo: Rcl 1271
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-29
Data de publicação: 2002-05-29

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
 TUTELA
JURISDICIONAL EM FACE DO PODER PÚBLICO (LEI Nº 9.494/97, ART. 1º) -
OUTORGA DE MEDIDA CAUTELAR, EM SEDE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE
CONSTITUCIONALIDADE (ADC 4-DF) - DECISÃO PLENÁRIA REVESTIDA DE
EFICÁCIA VINCULANTE - INTERPRETAÇÃO DO ART. 102, § 2º, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - INOBSERVÂNCIA, POR ÓRGÃO DE JURISDIÇÃO
INFERIOR, DO EFEITO VINCULANTE DERIVADO DESSE JULGAMENTO PLENÁRIO
- HIPÓTESE LEGITIMADORA DO USO DA RECLAMAÇÃO (CF, ART. 102, I, "L") -
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
                AS DECISÕES PLENÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
 QUE
DEFEREM MEDIDA CAUTELAR EM SEDE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE
CONSTITUCIONALIDADE - REVESTEM-SE DE EFICÁCIA VINCULANTE.
               - Os provimentos de natureza cautelar acham-se
 instrumentalmente
destinados a conferir efetividade ao julgamento final resultante do
 processo
principal, assegurando, desse modo, "ex  ante", plena eficácia à
 tutela jurisdicional
do Estado, inclusive no que concerne às decisões, que, fundadas no
 poder cautelar
geral - inerente a qualquer órgão do Poder Judiciário - emergem do
 processo de
controle normativo abstrato, instaurado mediante ajuizamento da
 pertinente ação
declaratória de constitucionalidade. Doutrina. Precedentes.
                 O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE
 DECISÃO
EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA
RECLAMAÇÃO.
               - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais,
 de decisões
concessivas  de medidas cautelares, outorgadas, com efeito vinculante,
 pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação declaratória de
constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também
 vocacionada,
em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer
, no que
concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia
 subordinante
dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Doutrina.
 Precedentes.
                 A DESOBEDIÊNCIA À AUTORIDADE DECISÓRIA DOS JULGADOS
PROFERIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL IMPORTA NA INVALIDAÇÃO
DO ATO QUE A HOUVER PRATICADO.
               - A procedência da reclamação, quando promovida com o
 objetivo de
fazer prevalecer o "imperium" inerente aos julgados proferidos pelo
 Supremo
Tribunal Federal, importará em desconstituição do ato que houver
 desrespeitado a
autoridade da decisão emanada da Suprema Corte.